Tribunal: TJSP
Processo: 1004559-66.2018.8.26.0126
Classe: Apelação Cível / Despesas Condominiais
Órgão julgador: Felipe Ferreira
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
DESPESAS DE CONDOMÍNIO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. Destinada a suprir as despesas da comunidade condominial, cada um de seus membros tem de arcar com sua cota-parte. Sentença mantida. Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000614652
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1004559-66.2018.8.26.0126, da Comarca de Caraguatatuba, em que é apelante ALVIMAR
DE MELO AMORIM (ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA), é apelado CONDOMÍNIO
TERRAL RESIDENCIAL I.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 26a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FELIPE FERREIRA
(Presidente), ANTONIO NASCIMENTO E CARLOS DIAS MOTTA.
São Paulo, 5 de agosto de 2020.
FELIPE FERREIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004559-66.2018.8.26.0126 -Voto no
2
Comarca: Caraguatatuba – 3a Vara Cível
Apte.: Alvimar de Melo Amorim
Apdo.: Condomínio Terral Residencial I
Juiz de 1o grau: Gilberto Alaby Soubihe Filho
Distribuído ao Relator Des. Felipe Ferreira em: 23/06/2020
VOTO No 46.816
EMENTA: DESPESAS DE CONDOMÍNIO. EMBARGOS À
EXECUÇÃO. Destinada a suprir as despesas da comunidade
condominial, cada um de seus membros tem de arcar com sua cota-
parte. Sentença mantida. Recurso desprovido.
Trata-se de recurso de apelação contra respeitável
sentença de fls.198/201 que julgou improcedentes os embargos à execução,
condenando o embargante ao pagamento de custas, despesas processuais e
honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa.
Pleiteia o apelante a reforma do julgado alegando que
a assembleia realizada em 07/08/2016 foi instalada em primeira chamada sem o
quórum necessário, sendo que a “segunda chamada” (fls.125) trata-se de outra
assembleia, realizada em outra data (30/10/2016). Afirma que o comprovante de
remessa de fls.122 foi postado em 21/10/2016, ou seja, três meses depois da
assembleia de 07/08/2016, que foi realizada em primeira chamada, constituiu o
condomínio e elegeu o síndico. Questiona diversas despesas apresentadas pela
administradora.
Apresentadas as contrarrazões, subiram os autos a
esta Corte de Justiça.
É o relatório.
O recurso não merece prosperar.
Não há que se falar em irregularidades aptas a afastar
o direito de cobrança das cotas condominiais.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004559-66.2018.8.26.0126 -Voto no
3
Veja-se que a assembleia cuja ata se encontra às
fls.123/124 contou com mais da metade das unidades votantes (05, 01, 06, 02 e
04), elegeu o síndico e estabeleceu as cotas condominiais e os rateios de cada
condômino. Eventual discordância sobre atos de administração e mesmo a
contratação da administradora não podem ser usados como justificativa para a
inadimplência.
As cotas condominiais visam cobrir as despesas úteis
e necessárias à manutenção da coisa comum, bem como o pagamento dos
funcionários e as contas de consumo de água, esgoto e energia das áreas
comum do edifício.
Assim, o condômino estará sempre obrigado a cobrir
as despesas condominiais, na proporção de sua parte, como emerge claro do
artigo 1.336 do Código Civil e do artigo 12, da Lei 4.591/64.
Quer quanto às despesas ordinárias, quer quanto às
extraordinárias, que são orçamentárias, basta a aprovação em assembleia para
obrigar o condômino, vez que buscam cobrir despesas de conservação,
manutenção ou divisão da coisa comum (art. 24, §1o, da Lei 4.591/64).
E aprovadas, de acordo com as atas das assembleias
gerais realizadas, cabe ao síndico arrecadá-las por rateio, exatamente para
formar o fundo de caixa condominial que possibilitará o pagamento no devido
tempo.
Ora, quando se estabelece um condomínio, é
obrigação dos condôminos, e por interesse destes, a manutenção e conservação
do bem do qual fazem parte, concorrendo, cada qual, proporcionalmente, nas
despesas necessárias, conforme estabelece o artigo 12, da Lei no 4.591/64, nos
seguintes termos:
"Art. 12. Cada condômino concorrerá nas despesas do
condomínio, recolhendo, nos prazos previstos na convenção, a
cota-parte que lhe couber em rateio."
No Código Civil, a contribuição condominial encabeça
a lista de deveres impostos aos condôminos elencada pelo art. 1.336, verbis:
"Art. 1.336. São deveres do condômino:
I - contribuir para as despesas do condomínio, na proporção de
suas frações ideais;"

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004559-66.2018.8.26.0126 -Voto no
4
Sobre a questão preleciona CAIO MÁRIO DA SILVA
PEREIRA ("Condomínio e Incorporações", Ed. Forense, 10a edição, 1997, p.
189):
"O cumprimento das obrigações atinentes aos encargos
condominiais, sujeitando o devedor às cominações previstas
(juros moratórios, multa, correção monetária), todas exigíveis
judicialmente, constitui uma espécie peculiar de ônus real,
gravando a própria unidade, uma vez que a lei lhe imprime
poder de sequela."
E adverte ERNESTO LIPPMANN (in RT 679/33) que:
"Nem é justo que o apartamento proporcione ao beneficiário
apenas vantagens, transferindo-se aos demais condôminos os
encargos para com a Caixa Condominial, nem enriquecimento
ilícito que nenhuma lei pode admitir.
(...) Na impossibilidade de se completar a ação executiva, a
quota
parte
daqueles
que
pagam
regularmente
suas
contribuições seriam consideravelmente majorados, até que um
conjunto cada vez menor de condôminos arcaria com as
despesas gerais, num ciclo que acabaria por tornar o
condomínio inviável."
Desta feita, o condômino é obrigado a pagar sua cota-
parte das despesas necessárias e úteis ao condomínio.
Assim, verifica-se que o apelante, titular da unidade
condominial deve arcar com o pagamento da taxa condominial, não podendo se
eximir de tal obrigação, expressamente prevista na Convenção Condominial e na
lei civil em regência.
Ante
o exposto, nego provimento ao recurso,
majorando para 15% sobre o valor da causa os honorários advocatícios, nos
termos do art. 85 §11 do CPC.
FELIPE FERREIRA
Relator
Assinatura Eletrônica